Tribunal: TCU
Processo: 011.358/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6709/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.358/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Maiquel Portes Muniz (XXX.680.189-XX); Camila Aparecida Ribeiro da Silva (XXX.876.109-XX); Claudinete Woiczak (XXX.218.349-XX); Doriane Rosy Dariva (XXX.400.030-XX); Eugênio Ferreira da Silva (XXX.843.629-XX); Helena Aparecida Bellei (XXX.103.249-XX); Izair Tombini (XXX.201.519-XX); Marilei Elisonha Reichert (XXX.508.439-XX); Murialdo Burigo (XXX.356.819-XX); Sandra Machado Limas (XXX.738.029-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.